Tribunal: TJSP
Processo: 0007394-64.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007394-64.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante MARCIO DE ASSUNÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para determinar seja mantido, quanto ao Livramento Condicional, o lapso
temporal (requisito objetivo) de dois terços (2/3), e quanto à progressão seja
observado o lapso de um sexto (1/6), relativamente à condenação pelo crime de
associação para o tráfico de drogas (artigo 35 da Lei Antidrogas), retificando-se os
cálculos realizados. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007394-64.2019.8.26.0496 -Voto no 25.067
2
Agravo de Execução Penal no 0007394-64.2019.8.26.0496
Agravante: Marcio de Assunção
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.067 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado MARCIO DE ASSUNÇÃO contra a respeitável decisão de fls. 220/240
dos autos originários, proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ
(Ribeirão Preto), a qual homologou o cálculo de penas e estipulou, como requisito
objetivo do Livramento Condicional, o cumprimento mínimo de dois terços (2/3) da
pena privativa de liberdade, e de dois quintos (2/5) para a progressão de regime, no
caso da condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
Dispõe o artigo 44, parágrafo único, da Lei de Drogas
que o Livramento Condicional, nos casos de condenação pelo artigo 35 da mesma Lei,
somente poderá ser concedido depois de cumprido lapso temporal não inferior a dois
terços (2/3) da pena privativa de liberdade, vedada a concessão da medida aos
reincidentes específicos.
Aqui não se discute a natureza de tal conduta

reconhecidamente não-hedionda
, mas apenas a exata aplicação de lei federal
incontroversamente constitucional.
Não se ignora, aliás, ter o colendo Supremo Tribunal
Federal declarado a inconstitucionalidade de algumas disposições contidas na citada
Lei de Drogas, como, por exemplo, aquela que proibia a concessão de liberdade
provisória (HC 104.339) e a que vedava a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos (HC 97.256).
Nada há, porém, quanto ao artigo 44 e seu parágrafo
único, os quais devem, portanto, ser observados.
Sobre o tema, aliás, também já se posicionou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007394-64.2019.8.26.0496 -Voto no 25.067
3
colendo Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
(1)
IMPETRAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. (2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAPSO
PARA OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DOIS
TERÇOS.
CONDIÇÃO
OBJETIVA
QUE
INDEPENDE DA HEDIONDEZ, OU NÃO, DO DELITO.
DISCIPLINA
DO
ART.
44
DA
LEI
11.343/2006.
OVERRULING. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. No contexto de racionalização do emprego do habeas
corpus, mostra-se indevida a sua utilização como sucedâneo
recursal.
2. Na condenação pelo crime de associação para o tráfico,
perpetrado sob a égide da Lei 11.343/2006, faz-se necessário o
desconto de 2/3 da pena para obtenção do livramento
condicional, (ressalvados os casos de reincidência específica,
em que há vedação), na condenação por associação para o
tráfico, em prestígio da programação normativa do artigo 44,
parágrafo único, de tal Diploma Normativo.
3. Ordem não conhecida (HC 292.882/RJ, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, data de julgamento
05.08.2014, T6 - Sexta Turma).
Por outro lado, o esforço interpretativo do nobre
Magistrado de primeiro grau não conseguiu elevar o referido crime do artigo 35 da Lei
Antidrogas à condição de hediondo, a ponto de exigir o lapso mínimo de dois quintos
(2/5) para a progressão.
Adota-se, como razões de decidir, a lúcida manifestação
do Ministério Público em primeiro grau, apresentada em contraminuta deste recurso.
Assim, quanto à progressão, o requisito objetivo será o
mesmo dos crimes considerados “comuns”, ou seja, um sexto (1/6).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar seja mantido, quanto ao Livramento Condicional, o lapso temporal
(requisito objetivo) de dois terços (2/3), e quanto à progressão seja observado o lapso
de um sexto (1/6), relativamente à condenação pelo crime de associação para o tráfico
de drogas (artigo 35 da Lei Antidrogas), retificando-se os cálculos realizados.
IVO DE ALMEIDA
Relator